Tribunal: TJDFT
Processo: 0752916-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752916-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA DANTAS AGRAVADO: VINICIUS BARBOSA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÉSAR AUGUSTO DA SILVA DANTAS contra a decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial n. 0716324-65.2022.8.07.0007 – confissão de dívida -, movida em desfavor de VINÍCIUS BARBOSA SILVA, que indeferiu as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD ao fundamento de inexistir prova nos autos de que permita inferir a modificação da situação econômica do agravado a justificar a medida. Liminar deferida. Em contrarrazões o agravado apresentou as preliminares de ausência de qualificação das partes e ausência de fundamentação para a reiteração das diligências. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao agravante se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator